Tribunal: TJES
Processo: 5004358-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004358-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANE MENDONCA DE ALMEIDA e outros
AGRAVADO: LAMARK VEICULOS EIRELI - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Serra, que denegou o benefício da gratuidade da justiça formulado pelos agravantes, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais originária.

Em suas razões, os agravantes alegam basicamente os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, ressaltando que o patrocínio por Advogado particular não impede a concessão do benefício. Além disso, aduzem que
“[...]
o 2º Agravante o único provedor de sua família, perfazendo como salário mensal líquido uma média de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Salário este para arcar com diversos compromissos financeiros que inviabilizariam o pagamento das custas processuais sem comprometer sua subsistência própria e de sua família
[...]”
, o que alegam terem comprovado nos autos. A final, requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“[...]
determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais
[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. (evento n. 902867)

Por meio da decisão constante do evento n. 1030638 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões, pela incolumidade da decisão (Id. 1128638)

Informações prestadas pelo Magistrado singular no evento n. 1134495.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que os agravantes ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida, tendo requerido os benefícios da gratuidade da justiça. Entretanto, o magistrado singular, após intimação dos recorrentes para comprovarem a alegada hipossuficiência, entendeu por bem em indeferir a benesse e determinou a intimação dos requerentes para que promovessem o recolhimento das custas processuais, ainda que de forma parcelada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. (evento. 1000970)

Inconformados, os agravantes se voltam contra tal decisão, em cujas razões recursais alegam basicamente os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, ressaltando que o patrocínio por Advogado particular não impede a concessão do benefício. Além disso, aduzem que
“[...]
o 2º Agravante o único provedor de sua família, perfazendo como salário mensal líquido uma média de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Salário este para arcar com diversos compromissos financeiros que inviabilizariam o pagamento das custas processuais sem comprometer sua subsistência própria e de sua família
[...]”
, o que alegam terem comprovado nos autos. A final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“[...]
determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais
[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. (evento n. 902867)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1030638 entendi por bem em denegar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga os recorrentes.

Ocorre que, assim como cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, os próprios agravantes reconhecem que o segundo recorrente percebe renda líquida mensal significativa (R$5.613,47 – cinco mil, seiscentos e treze reais e quarenta e sete centavos), bem como que a primeira recorrente qualifica-se como Professora, cujo exercício profissional certamente comporta contraprestação pecuniária e, ademais, não constam dos autos sequer indícios de que os postulantes encontram-se em situação de precariedade econômica que efetivamente inviabilize o pagamento das custas processuais.

Nesse contexto, e, ainda, considerando a natureza da lide, ressalto que, ao contrário do que entendem os agravantes, segundo o e. STJ,
“[...]a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp
1
.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...]” (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
neg
o
provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez que os agravantes não lograram em comprovar que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pária, mantém-se íntegra a decisão que denegou a benesse.

2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.